Tribunal: TJDFT
Processo: 0738852-14.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0738852-14.2022.8.07.0001 APELANTE: VALOR INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA APELADO: BANCO BRADESCO SA DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual, à Secretaria, para excluir o processo da 06a Sessão Virtual da 6a Turma Cível - PJE - 26/2/2025 a 10/3/2025 e incluir em sessão presencial. Intimem-se. Brasília - DF, 26 de fevereiro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora